Tribunal: STF
Processo: RC 1249
Classe: RC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-05
Data de publicação: 1975-12-05

Ementa:
CRIME DO ART. 28 DO DECRETO-LEI N. 898/69. CO-AUTORIA. CONDENAÇÃO NA
SANÇÃO MINIMA. II. RECURSO ORDINÁRIO VISANDO ABSOLVIÇÃO, FACE A
PRECARIEDADE DA PROVA. IMPROCEDENCIA, DIANTE DAS CONFISSÕES
PRESTADAS AS AUTORIDADES CIVIS E MILITARES NO INQUERITO, NÃO
INFIRMADAS EM JUÍZO, ANTES HARMONICAS COM OS DEMAIS ELEMENTOS
INFORMATIVOS DOS AUTOS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
III. RECURSO IMPROVIDO.